Tribunal: TJDFT
Processo: 0707468-24.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NÃO CONFIGURADO. PACTUAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo e deve ser analisada sob a perspectiva normativa do CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. A responsabilidade da instituição bancária, prestadora de serviços ao consumidor, é objetiva e se funda na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensado, muito embora admita a excludente de responsabilidade se comprovada a culpa exclusiva do consumidor.
3. Na hipótese dos autos, não houve a portabilidade, mas a pactuação de novo empréstimo bancário, realizado de forma unilateral por parte do banco recorrente e sem a concordância do cliente/consumidor.
4. A cooperação exercida pelo consumidor não demonstrou sua anuência com a transação, pois diante da ausência de informações claras, precisas e adequadas, o seu consentimento restou prejudicado.
5. Nos termos do art. 6o inciso III, do CDC, o consumidor tem direito à “informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como os riscos que apresentem”. E em relação aos contratos de créditos, as informações devem ser ainda mais claras e precisas, nos termos do art. 52 do CDC.
6. APELO DESPROVIDO.